Tribunal: STF
Processo: AI 712802
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 150, INC. VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMUNIDADE EXTENSIVA À COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.